Tribunal: TJMT
Processo: 1040218-02.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040218-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Urgência]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (AGRAVANTE), ANTONIO JOSE DA SILVA - CPF: 325.260.835-91 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PRAZO DE 24 HORAS. MULTA DIÁRIA. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO JUDICIAL DE VERBAS PÚBLICAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a imediata realização de angioplastia coronariana com implante de dois stents, inclusive mediante transferência do paciente para unidade hospitalar adequada ou contratação de serviço particular, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. As questões centrais a serem analisadas são:

(i) a legalidade da imposição de multa diária (astreintes) em face da

Fazenda Pública para o cumprimento de decisão judicial; e

(ii) a razoabilidade do prazo de 24 horas fixado para efetivação da transferência hospitalar.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal assegura o direito à saúde como garantia fundamental (CF, arts. 6º e 196), impondo ao Estado o dever de garantir o acesso universal e igualitário a serviços de saúde.

4. Comprovada a gravidade do estado clínico do agravado e a necessidade urgente de realização do procedimento cirúrgico, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência.

5. A imposição de multa diária à Fazenda Pública, embora admitida em caráter excepcional, mostra-se desproporcional no caso concreto, diante da possibilidade de medida menos gravosa e mais eficiente.

6. De forma mais eficiente e menos onerosa aos cofres públicos, admite-se a substituição da multa cominatória pelo bloqueio on-line de valores públicos, conforme previsão do art. 536, § 1º c/c art. 139, IV, do CPC e precedentes do STJ e deste Tribunal.

7. Quanto ao prazo de 24 horas para cumprimento da decisão, este se mostra compatível com a urgência demonstrada nos autos, sendo desarrazoado ampliá-lo para períodos superiores, sob pena de grave risco à saúde e à vida do jurisdicionado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“Em ações de saúde movidas contra o Poder Público, a multa cominatória pode ser substituída por bloqueio judicial de verbas públicas, quando este se mostra mais eficaz e menos oneroso à Administração. É admissível a fixação de prazo exíguo para cumprimento de obrigação de fazer, quando justificada por risco iminente à vida ou à integridade física do beneficiário da medida.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, arts. 6º e 196; CPC, arts. 300, 536, § 1º e 139, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1028787-05.2024.8.11.0000, rel. Des. José Luiz Leite Lindote, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.5.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1011620-20.2025.8.11.0006, ajuizada por
Antônio José da Silva
em face do ente estadual e do Município de Comodoro, que deferiu tutela de urgência para determinar que os requeridos, solidariamente, providenciassem, no prazo máximo de 24 horas, a realização de angioplastia coronariana com implante de dois stents, inclusive mediante transferência do paciente para unidade hospitalar adequada ou contratação de serviço particular, se necessário, sob pena de bloqueio de valores para realização do procedimento às expensas do ente público, bem como a aplicação de multa diária no valor de R$ 10.000,00, nos termos do art. 297 do CPC.

Irresignado, o Estado interpôs o presente agravo de instrumento, com fundamento no art. 1.015, I, do Código de Processo Civil.

Aduz que a insurgência recursal restringe-se à multa cominatória fixada e ao prazo estabelecido para cumprimento da decisão.

Assevera que a cominação de multa diária ao ente público mostra-se impertinente no caso concreto, porquanto eventual demora no cumprimento de decisões judiciais em matéria de saúde decorre de entraves estruturais e administrativos, tais como indisponibilidade de leitos, materiais e equipe especializada, não configurando resistência injustificada do gestor público.

Argumenta que o bloqueio judicial de valores constitui medida mais eficaz e menos onerosa ao erário para assegurar o cumprimento da obrigação, citando precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e o Enunciado n. 74 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ. Sustenta que a multa possui natureza meramente coercitiva, podendo ser revista, reduzida ou excluída a qualquer tempo, nos termos do art. 537, §1º, do CPC, e conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

No tocante ao prazo de 24 horas estabelecido para cumprimento da obrigação, aponta que deve ser fixado prazo razoável, considerando as dificuldades inerentes à Administração Pública, especialmente a necessidade de observância, em regra, do procedimento licitatório ou, ao menos, de trâmites formais para contratação direta, mencionando dispositivos da Constituição Federal e da Lei n. 14.133/2021. Requer, nesse ponto, a majoração do prazo para três meses, no caso de licitação, ou, subsidiariamente, para 15 dias úteis, no caso de contratação direta.

Postula, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, especialmente quanto à multa e às medidas executórias, e, ao final, o provimento do recurso para afastar ou reduzir a multa cominatória e majorar o prazo para cumprimento da obrigação.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido tão somente para suspender os efeitos da multa cominatória imposta ao agravante, mantendo-se a autorização de bloqueio judicial de verbas públicas como instrumento de garantia da tutela deferida.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso e pelo seu provimento parcial, a fim de substituir a multa diária pela possibilidade de bloqueio de verbas públicas, entendendo tratar-se de medida mais eficaz e menos gravosa ao erário para assegurar o cumprimento da obrigação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia cinge-se à legalidade e adequação da imposição de multa diária (astreintes) em desfavor da Fazenda Pública, bem como à razoabilidade do prazo de 24 (vinte e quatro) horas fixado para cumprimento da determinação judicial de
realização de angioplastia coronariana com implante de dois stents, inclusive mediante transferência do paciente para unidade hospitalar adequada ou contratação de serviço particular.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o direito à saúde constitui garantia fundamental assegurada constitucionalmente (arts. 6º e 196 da Constituição Federal), impondo ao Estado, em todas as suas esferas, o dever de assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

No caso concreto, restou demonstrada, pelos documentos acostados aos autos originários, a gravidade do estado de saúde do autor da ação e a recomendação médica para realização do procedimento cirúrgico indicado, o que evidencia a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No que tange à
multa cominatória imposta
, verifica-se mais compatível com os princípios da razoabilidade e da eficiência a sua substituição por bloqueio judicial de verbas públicas, conforme já deferido liminarmente. Tal medida encontra respaldo no art. 536, §1º, c/c art. 139, IV, do CPC, que autorizam o uso de medidas coercitivas contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de ordens judiciais.

Dessa forma, impõe-se a substituição da multa cominatória pela autorização de bloqueio on-line de valores nas contas públicas, no montante estritamente necessário ao cumprimento da medida liminar deferida.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE APARELHO AUDITIVO. MULTA DIÁRIA. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO JUDICIAL. PRECEDENTES DO STJ. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Tese de julgamento: Em ações de saúde contra o Poder Público, o bloqueio judicial deve ser priorizado em detrimento da fixação de multa diária, por constituir meio mais eficiente à promoção da saúde e menos gravoso aos cofres públicos.”
(TJMT, N.U 1028787-05.2024.8.11.0000, rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19/5/2025)

Na mesma linha, destaca-se o entendimento consolidado nas Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça (CNJ):
“Não havendo cumprimento da ordem judicial, o Juiz efetuará, preferencialmente, bloqueio em conta bancária do ente demandado, figurando a multa (astreintes) apenas como
ultima ratio
.”

Quanto ao
prazo de 24 (vinte e quatro) horas
, este encontra-se em consonância com a urgência demonstrada, notadamente diante do risco à vida do agravado. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em casos de emergência médica, deve prevalecer o direito à vida e à saúde, sendo admissível a fixação de prazos exíguos para cumprimento de decisões, ainda que em face da Administração Pública.

Assim, não se mostra razoável a dilação do prazo para 3 (três) meses ou mesmo para 15 (quinze) dias úteis, conforme pleiteado, por implicar indevida postergação de providência essencial à preservação da integridade física do jurisdicionado.

Ante o exposto,
dou parcial provimento do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso
, para substituir a multa diária imposta ao agravante pela possibilidade de bloqueio on-line de verbas públicas para cumprimento da ordem judicial, mantendo-se, contudo, a determinação de realização de
angioplastia coronariana com implante de dois stents, inclusive mediante transferência do paciente para unidade hospitalar adequada ou contratação de serviço particular, se necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026